Tribunal: TJPA
Processo: 0800289-78.2023.8.14.0081
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800289-78.2023.8.14.0081

APELANTE: RYCHARLES DOS SANTOS DE SOUZA

ADVOGADO DATIVO: JEFFERSON VIEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAM
E

01.
Apelação criminal interposta por réu condenado por tráfico de drogas, com pedido preliminar de declaração de nulidade da busca pessoal e da sentença condenatória. Sustentou-se que a abordagem policial careceu de justificativa concreta, tendo se baseado unicamente em suspeita genérica, sem elementos objetivos indicativos de flagrante. O acusado foi encontrado com 16 pedras de “oxi” (1,367g) e R$10,00, em terreno baldio localizado em área conhecida por tráfico. A defesa requereu a absolvição com fundamento no art. 386, II, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem e a busca pessoal realizada pelos policiais militares obedeceram aos requisitos legais, em especial a existência de fundada suspeita prevista no art. 244 do CPP; (ii) determinar se, reconhecida a nulidade da busca, a sentença condenatória deve ser desconstituída e o réu absolvido por ausência de provas válidas quanto à autoria delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
A legalidade da busca pessoal exige fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida ou objeto
relacionado a crime, conforme art. 244 do CPP. A simples presença em local conhecido por tráfico, associada à postura de “cócoras” em terreno baldio, sem qualquer comportamento concreto indicativo de crime, não constitui fundamento idôneo para abordagem policial.

04.
Os depoimentos dos policiais militares indicam que o réu foi encontrado em atitude suspeita, mas não relataram qualquer indício objetivo de comercialização das substâncias apreendidas, tampouco relataram flagrante de venda ou tentativa de tráfico.

05.
A ausência de elementos objetivos e a inconsistência dos depoimentos tornam a busca pessoal ilegal, resultando na ilicitude das provas dela decorrentes, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

06.
Reconhecida a nulidade da busca pessoal, não subsistem provas lícitas que sustentem a autoria delitiva, sendo imperiosa a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

07.
Jurisprudência consolidada do STJ reconhece que atitudes genéricas, como nervosismo, mudança de direção ou presença em local de tráfico, não bastam para configurar fundada suspeita (RHC 158.580/BA e AgRg no HC 945.461/BA).

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

01.
“
A realização de busca pessoal sem a presença de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP, configura ilegalidade e acarreta a nulidade das provas obtidas
”.

02. “
A condenação por tráfico de drogas não se sustenta quando a prova da autoria é baseada exclusivamente em abordagem ilegal e depoimentos frágeis e contraditórios
”.

03. “
Em caso de dúvidas relevantes quanto à autoria, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo
”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 244 e 386, VII. Lei nº 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 945.461/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.04.2025;
STJ, AgRg no HC nº 827.106/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 09.10.2023; STJ, RHC nº 158.580/BA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RYCHARLES DOS SANTOS DE SOUZA
contra a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Bujaru/PA, que o declarou culpado pelo crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com pena de
0
6
(seis)
anos,
0
9
(nove)
meses e 20
(vinte)
dias de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial fechado
em razão da reincidência criminosa
,
além d
o pagamento de
700
(setecentos)
dias-multa
.

O réu, por meio de defensor dativo (ID 17698140), alega preliminarmente a nulidade das provas e da sentença condenatória, fundamentada na ilegalidade da busca pessoal, alegando que a abordagem policial foi realizada com base apenas em suspeita genérica, sem elementos concretos de flagrante.

Por tais motivos, pugna pelo acolhimento da preliminar arguida, sendo apelante,
desta forma,
absolvido com esteio no art. 386, II, do Código de Processo Penal.

No mérito
, sustenta a absolvição por
insuficiência
probatória, com base no art. 386,
VII
, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime para o tipo penal de posse para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 17698143), manifesta-se pelo desprovimento do recurso
.

De igual forma, a
Procuradoria de Justiça (ID n.°
18373931
), opinou pelo conhecimento e o improvimento do recurso interposto.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

VOTO

01
. PRELIMINAR: PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

O
apelante
, por intermédio de defensor dativo, suscitou, em sede
preliminar
, a
declaração de
nulidade das provas produzidas e da sentença condenatória, sustentando que a abordagem pessoal realizada pel
a

polícia militar
careceu de justificativas concretas, tendo se baseado unicamente em suspeita genérica, sem a presença de elementos objetivos que caracterizassem situação de flagrante delito. Diante disso, requereu o acolhimento d
o pleito
, com a consequente absolvição do apelante, nos termos do art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Acerca da imputação em desfavor do apelado, narra a exordial acusatória (ID 17698089), em síntese:

“
Depreende-se da peça informativa que no dia
19/05/2023
, por volta das

11h30, na
Segunda Rua, Invasão Cocal, especificamente próximo de um terreno baldio
,

neste município, o
denunciado trazia consigo drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Segundo foi apurado,
a guarnição policial realizava rondas de rotina no local, quando o denunciado foi avistado em atitude suspeita
.
Os policiais realizaram a abordagem do denunciado e durante a revista pessoal foi constatado que levava consigo uma bolsa tipo pochete, cor preta, contendo 1 (um) pote em plástico com o conteúdo de 16 (dezesseis) petecas de substância que aparenta ser pedra de óxi, além de R$ 10,00 (dez reais) em espécie
.

Ouvido, o denunciado alegou que uma terceira pessoa havida oferecido as

petecas de pedra de óxi para comercialização, e em troca receberia alguma quantia para

comprar comida e pagar a passagem para se apresentar na Colônia Penal, local onde cumpre

pena
”.

São os fatos.

Como bem afirmado pel
o

advogado que representa o apelante
em matéria preliminar, questiona-se o procedimento adotado pela polícia militar na
busca pessoal
executada em desfavor do apelante, quando foram apreendidas pelos policiais
16 (dezesseis)
pequenas pedras de “oxi”
pesando, 1,367g (um grama e trezentos e sessenta e sete miligramas)
e mais quantia de R$ 10,00 (dez) reais
, aduzindo a defesa a inexistência de justo motivo a embasar a busca pessoal realizada,
que, de acordo com a defesa careceu de justificativas concretas, com base em uma suspeita genérica, inexistindo elementos objetivos que caracterizassem a prática do delito previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06.

Em vista disso,
postula pela declaração de nulidade das provas e da sentença,
absolv
endo-se
o apelante
, com espeque no art. 386, II, do CPP.

Com efeito
,
analisando detidamente os autos e a dinâmica dos fatos criminosos, entendo que a
preliminar
arguida merece
acolhimento
.

Explico.

No caso
concreto
, observo que a
condenação do apelante, foi
, evidentemente,
balizada na comprovação da materialidade delitiva, por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 17698064,p. 09), bem como através do laudo definitivo de perícia de análise de droga de abuso (ID 17698116, p. 173), que, ratificou que as 16 (dezesseis) pedras encontradas com o recorrente, tratavam-se de
1,367g (um grama e trezentos e sessenta e sete miligramas), da substância
química Benzoilmetilecgonina,
vulgarmente conhecida como “cocaína”.

Ainda no que diz respeito aos
fundamentos
da r. sentença, verifica-se que o sentenciante, após os examinar os depoimentos dos policiais militares Edenilson Farias de Carvalho, Sivirino Araújo Nascimento e Tiago Souza Lopes,
envolvidos na diligência que
culminou
com a
prisão
em flagrante
do
apelante,
prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
destacou no decorrer do édito condenatório (ID
17698124
, p.
188
),
verbis:

“Constato que os depoimentos testemunhais dos policiais são uníssonos, sintônicos e convergentes no sentido de que o acusado foi
surpreendido trazendo consigo drogas para a venda aos populares

desta urbe
, dado que os entorpecentes, da forma como foram encontrados, juntamente com pequena quantidade de dinheiro em espécie,
revelam circunstâncias
que evidenciam mercancia e não consumo
.

Vale dizer que o acusado foi encontrado pelos militares na “
invasão do cocal
”,

local bastante conhecido na cidade pela realização de tráfico de drogas
. Portanto, os

depoimentos são alinhados com os elementos informativos colhidos por ocasião do

inquérito policial, especialmente pela
quantidade da droga
, a forma como estava

acondicionada e no
local em que o denunciado foi preso
, o qual é conhecido pela

sociedade em razão da prática recorrente do delito de tráfico de entorpecentes.

Reitero que o conjunto probatório é inequívoco acerca da situação narrada na

denúncia, de que o acusado foi
surpreendido trazendo consigo substâncias

entorpecentes do tipo cocaína sem autorização legal como cocaína e destinadas à

venda aos populares desta urbe
. Repiso que, além da droga, o denunciado foi

encontrado em local conhecido como ponto de
tráfico de drogas
na região, o que

revela que o acusado, de fato,
estava traficando
.

Os depoimentos dos policiais, tanto na fase judicial, como no inquérito, afastam

qualquer dúvida razoável sobre a situação. De fato, o acusado foi
surpreendido

trazendo consigo drogas ilícitas destinadas à venda aos munícipes de Bujaru
, de modo

que correta a tipificação da denúncia
”.

No entanto,
analisando
detidamente
os fundamentos apresentados pelo magistrado na sentença combatida
em conjunto
com
as provas orais carreadas aos autos, compreendo,
data vênia
do entendimento firmado pelo juízo primeiro grau
, quanto a autoria delitiva,
que
não resta caracterizada a chamada
fundada suspeita
, que resultou na prisão em flagrante do apelante pelo crime de
tráfico de entorpecentes
.

D
e acordo com os depoimentos dos próprios policiais em juízo, portanto, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,

com o acusado foram
, de fato,
encontradas “pedras de oxi”,

entretanto,
os três agentes de segurança foram
uníssonos
em afirmar que
o recorrente
estava “parado em um terreno baldio, de cócoras
e, embaixo de uma árvore
com as
drogas acondicionadas em uma pochet
e e mais a quantia de dez reais
”
,
todavia
, como se verá, a seguir,
não foi
em momento algum,
flagrado
comercializando as referidas substâncias
ou tentando vende-las para terceiros como deixou claro o juízo no decorrer do édito condenatório.

Nesse contexto, transcrevo os depoimentos dos policiais, consignados no bojo da sentença condenatória (ID 17698124, p. 187):

Primeiro, declarou, o PM
Edenilson Farias
d
e Carvalho relatou
:

“Q
ue estava

em ronda com mais dois policiais;
Q
ue avistaram em um terreno aberto o

denunciado acocado
;
Q
ue foram averiguar e verificaram que o denunciado estava

com petecas parecidas com oxi
;
Q
ue o
denunciado informou que estava fazendo

venda das drogas no local
;
Q
ue o denunciado estava com uma bolsinha preta

pendurada, na qual estavam as petecas; que eram por volta de 15 petecas
;
Q
ue a

droga aparentemente parecia ser oxi; que o denunciado disse que não era da área

e que tinha chegado recentemente lá
”.

Por sua vez, o policial militar
Sivirino Araujo Nascimento
, declarou, no mesmo sentido:

“
Q
ue se recorda

dos fatos
;
Q
ue estava de serviço junto com a sua guarnição
;
Que
quando adentraram

pela parte de trás do cocal; ao adentrar na segunda rua do cocal, avistaram o

nacional em baixo de uma árvore em um terreno baldio; que estava nos fundos do

quintal acocado, o que levou o declarante e os outros policiais a realizarem a

abordagem do denunciado; que o denunciado estava com uma bolsinha preta, na

qual possuía um frasco contendo 16 pedras de oxi e 10 reais
;
Q
ue deram voz de

prisão ao denunciado e o conduziram para a delegacia;
Q
ue as drogas eram pedra

de oxi em plásticos transparentes; que eram 16 pedras de oxi
;
Q
ue não conhecia o
denunciado”.

Por fim, narrou o policial militar,

Tiago Souza Lopes
, sobre os fatos que resultaram na prisão do recorrente:

“
Q
ue estava em ronda na
invasão do cocal na segunda rua; quando avistaram o denunciado dentro de uma

mata em um terreno baldio de baixo de uma árvore com uma bolsinha presta na

cintura tipo pochete
;
Que

quando o denunciado avistou a viatura, o denunciado meio que

tentou correr, mas não correu;
Q
ue
fizeram a abordagem do denunciado e

encontraram 16 petecas de oxi e uma quantia de 10 reais; que foi conduzido para a
delegacia
”.

Com efeito,
o apelante ao ser interrogado em juízo, negou todas as acusações.

Nesse diapasão, não se pode negar que a materialidade resta devidamente comprovada nos autos e que, de fato, as drogas foram apreendias com o apelante, no entanto, entendo que existem sérias dúvidas
quanto ao comércio propriamente dito
de substâncias entorpecentes
, uma vez que
não informado em momento algum pelos policiais militares que o recorrente estivesse, de qualquer forma, vendendo as pedras de oxi com ele
apreendidas, em quantidade ínfima, não chegando a duas gramas de
“
pedras de oxi
”
.

Nesse contexto, registre-se, por oportuno, que o policial militar
Edenilson Farias
d
e Carvalho
, relatou em juízo, que,
o acusado teria lhe dito que as drogas ser por ele comercializadas, porém, a afirmação desta testemunha não condiz com os esclarecimentos apresentados pelos outros depoentes, que, afirmaram, sem hesitar, que o apelante foi encontrado embaixo de uma árvore, dentro de um terreno baldio, de cócoras, sendo com ele encontradas as referidas pedras de “oxi”.

Cabe salientar,
ademais, que
não existem
nos autos
informações
seguras e
suficientes
sobre a atuação do apelante na prática do crime de tráfico de drogas
no município de Bujaru
, e que ele não era conhecido das autoridades policiais e só foi abordado pela PM, pois “estava em atitude suspeita
, de cócoras, dentro de um terro baldio em uma área conhecida pelo tráfico de drogas”.

Destaco, ainda, que
não se pode afirmar com convicção, que o apelante estava praticando naquele local o crime de tráfico de drogas, como bem fez o sentenciante no decorrer do édito condenatório
, ao registrar, por exemplo, que
o acusado foi
:

“
surpreendido trazendo consigo drogas para a venda aos populares

desta urbe
”

ou
que
:
a

“
invasão do cocal
”,

local bastante conhecido na cidade pela realização de tráfico de drogas
”
.

Por certo, tais afirmações não passam de meras conjecturas,
visto que, repita-se, em que pese restar comprovada a materialidade delitiva, a autoria, no entanto, é permeada de dúvidas, não
sabendo com a clareza que o caso merece se o apelante estava ou iria vender naquele local drogas
ao moradores
do município de Bujaru.

Nesse contexto, portanto, entendo que a busca pessoal não está revestida de legalidade, conforme dispõe o art. 244, do CPP, a autorizar a atuação policial, não havendo demonstração cabal de
fundada suspeita com indicação de prática de ilícito por parte do apelante
, a identificar a existência de justa causa para a referida abordagem, nesse aspecto,
acolho
a
preliminar
de
nulidade da busca pessoal
,
e por via de
consequência, julgo procedente o pleito absolutório,
restando prejudicados os demais pleitos defensivos.

Por tais motivos,
inexistindo provas suficientes a embasar o édito condenatório, considerando que os depoimentos dos policiais militares são frágeis, não havendo indicação
,
de forma inconteste da autoria do apelante na prática delitiva do crime de tráfico de drogas, não há outro caminho há não ser
absolver
o recorrente, impondo-se ao caso o princípio
indubioproreo
, segundo o qual, em pairando dúvidas, sem prova judicializada que autorize a manutenção da sentença condenatória, o aparelho estatal deve adotar interpretação favorável, de modo
a considerar o réu, inocente.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. ABORDAGEM DESMOTIVADA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO DA NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO AO ORA AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF DESPROVIDO. 1
. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida, objetos
ou papéis que constituam corpo de delito.
No caso dos autos, da leitura da sentença de primeiro grau e do acórdão proferido em sede de apelação,
é forçoso reconhecer que não existiam fundadas suspeitas para que a autoridade policial realizasse a busca pessoal, na medida em que embasada apenas na alegação vaga de que o réu demonstrou nervosismo e mudou a direção em que estava caminhando ao avistar a polícia.

2. Consolidou-se nesta Corte orientação jurisprudencial de que uma simples mudança de direção da caminhada, por si só, não preenche o requisito de fundada suspeita de corpo de delito para a realização de uma busca pessoal em via pública, nos termos do art. 244 do CPP.
Outrossim, "[...]
não satisfazem a exigência legal, por si sós [para a realização de busca pessoal/veicular], meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas)
ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta
,
apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial
. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de 'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP" (RHC n. 158.580/BA, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022).
Nesse contexto, desautorizada, na hipótese em exame, a atuação policial, verifica-se a nulidade da busca pessoal
.
Por conseguinte, reconheci da ilicitude na apreensão da droga, suficiente ao reconhecimento da nulidade de todos os atos a posteriori, pela teoria dos frutos da árvore envenenada. 3. Agravo regimental do Ministério Público Federal desprovido. (AgRg no HC n. 945.461/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA.
TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL. IRREGULARIDADE NA ATUAÇÃO DOS AGENTES ESTATAIS. RECONHECIMENTO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS PRÉVIOS DA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. AGRAVADO APENAS PORTAVA UMA BOLSA EM LOCAL CONHECIDO COMO PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. AGRAVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL DESPROVIDO. 1. No exame de casos análogos, esta Corte Superior tem adotado entendimento no sentido de
que a busca pessoal e veicular são disciplinadas pela norma constante nos arts. 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal -CPP. Para ambas, exige-se fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
No caso em apreço,
verifica-se que não foram observados os pressupostos exigidos para que a busca pessoal seja reputada legal, sendo evidente a irregularidade na atuação dos agentes estatais.
Isso porque, consoante consta dos autos, os policiais militares estavam em patrulhamento no local que o agravado se encontrava, pois era um local conhecido para utilização de tráfico de drogas na região, e, devido estar portando uma bolsa, os policiais acharam suspeito e fizeram a busca pessoal no acusado, sendo encontrados 3 buchas de maconha, 31 pinos de cocaína e 26 pedras de crack, totalizando aproximadamente 98g de substâncias entorpecentes.
2. Nesse sentido, não há informação nos autos de que haviam indícios de traficância ou mesmo investigação prévia, além do fato do agravado portar uma bolsa em local conhecido como ponto de tráfico de drogas
, sendo certo que a recente jurisprudência deste STJ é no sentido de que:

"Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e. g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial
.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do CPP"
(RHC n. 158.580/BA, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022). Nesse contexto, não restou evidenciada a justificativa para a abordagem, a qual culminou na apreensão de entorpecentes (estado de flagrância), vislumbrando-se ilegalidade na atuação dos agentes, uma vez que não estava amparada em circunstâncias concretas. 3. Presente a existência de flagrante constrangimento ilegal que autoriza a concessão da ordem para reconhecer a nulidade da busca pessoal realizada e de todas as provas dela decorrente. Assim, reconhecida a ilegalidade da busca pessoal promovida pelos policiais militares, devem ser reconhecidas como ilícitas as provas do crime de tráfico de drogas colhidas no bojo do Processo n. 5082267-29.2023.8.13.0024/MG. 4. Concedida a ordem de habeas corpus para fosse reconhecida a nulidade do flagrante, e, por conseguinte, das provas obtidas em decorrência do ato, expedindo-se alvará de soltura em favor do ora agravado
. 5. Agravo regimental do Ministério Público de Minas Gerais desprovido. (AgRg no HC n. 827.106/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Destaco, por fim, que não se trata de afirmar inocência cristalina do apelado, pois o que se vislumbra no caso concreto é a insuficiência de provas relativas à autoria do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, sendo, portanto, imperiosa sua absolvição medida, ante ao princípio
in dubio pro reo
.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE
PROVIMENTO
, para
acolher a preliminar suscitada pela defesa
,
declara
ndo
a
nulidade da busca pessoal
, e
consequentemente, absolver o apelante
, com fulcro no art. 386, VII, do
CPP,

determinando
a
expedição
do
competente

alvará de soltura
,
se
por
outro motivo
não estiver preso
, tudo nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025